Tribunal: TCU
Processo: 020.355/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8665/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.355/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adahir Paulino Pereira (XXX.868.307-XX); Adahir Paulino Pereira (XXX.868.307-XX); Aline Bonfim dos Santos (XXX.068.115-XX); Beatriz Prata Pereira (XXX.822.817-XX); Cleyde Prata Pereira (XXX.728.737-XX); Cleyde Prata Pereira (XXX.728.737-XX); Ivete Neri Nunes (XXX.303.707-XX); Perbenizia Augusta Farias Queiroz (XXX.428.668-XX); Sandra Helena Lima Santos (XXX.206.255-XX); Sandra Helena Lima Santos (XXX.206.255-XX); Sandra Helena Lima Santos (XXX.206.255-XX); Sonia Regina Santos Trimer (XXX.686.895-XX); Sonia Regina Santos Trimer (XXX.686.895-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.